Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na oitiva de testemunhas, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, é poder-dever instrutório do Magistrado, insculpido no artigo 370 do Código de Processo Civil, o deferimento da realização da prova, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
2. Recurso das rés conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido para cassar a Sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem a fim de realização da devida instrução processual.